Tribunal: STF
Processo: RE 1269484
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA EXPLORAÇÃO DE GÁS E PETRÓLEO NA PROPRIEDADE DO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA. RECEITA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO JURÍDICO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Recurso interposto contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de exclusão da incidência do PIS e da COFINS incidentes sobre valores recebidos supostamente a título de indenizações pagas pela PETROBRÁS, em decorrência de contratos para exploração de gás e petróleo em fazendas de propriedade da autora; bem como a pretensão de repetição de valores pagos e não fulminados pela prescrição quinquenal. 
    2. As contribuições para o PIS/Pasep (Lei nº 10.637/2002, art. 1º) e a para COFINS (Lei nº 10.833/2003, art. 1º) têm como fato gerador ‘o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil’, bem como da atividade de que originou a receita. 
    3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que as receitas auferidas com a locação de imóveis próprios das pessoas jurídicas integram o conceito de faturamento como base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, ainda que tal atividade não constitua o objeto social da empresa, tendo em vista que o sentido de faturamento acolhido pela lei e pelo Supremo Tribunal Federal não foi o estritamente comercial. Precedentes: AgRg no REsp 1.515.172/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/04/2015; e AgRg no REsp 1.086.962/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/02/2015. 
    4. A Corte Superior firmou ainda a compreensão de que ‘a circunstância de se tratar de receita decorrente de operação não prevista no objeto societário da empresa contribuinte não é, só por isso, suficiente para excluí-la da incidência das contribuições’. Precedente: (STJ, RESP 201001538743, Min. Benedito Gonçalves – Primeira Turma, DJE: 16/05/2011). 
    5. A sentença recorrida adotou o entendimento irreprochável, segundo o qual ‘o ganho de aluguéis ou rendas provenientes da locação ou arrendamento de imóveis do patrimônio imobilizado da autora caracteriza o ingresso de receitas operacionais no caixa da autora, ainda que não se enquadre tal rentável atividade no âmbito das atividades típicas, ou no estrito objeto social da empresa’.
    6. Independente da denominação jurídica atribuída aos valores percebidos pela demandante em decorrência da atividade desenvolvida pela Petrobrás, em sua propriedade, no tocante à exploração de gás e petróleo, isso não se pode enquadrar como indenização por eventuais lucros cessantes, pois se trata de verdadeira locação ou arrendamento comercial de imóveis próprios, realizada mediante contrato remunerado e com finalidade lucrativa. 
    7. Não se pode considerar que se está a constituir novas fontes de custeio para a seguridade social, que não se enquadram no conceito de receita, pois o caso trata de hipótese típica legal de incidência das contribuições em questão (Leis nºs 10.637/2002, art. 1º e 10.833/2003, art. 1º).
    8. Apelação improvida.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 599.658-RG/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 630/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Inclusão da receita decorrente da locação de bens imóveis na base de cálculo da Contribuição ao PIS, tanto para as empresas que tenham por atividade econômica preponderante esse tipo de operação, como para as empresas em que a locação é eventual e subsidiária ao objeto social principal. Possibilidade de extensão do entendimento a ser firmado também para a Cofins”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 630/RG, nos  termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator